Tribunal: STF
Processo: RE 1547736
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravante pretende manter a decisão que cassou a sentença de pronúncia no STJ.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a possibilidade de se conhecer de recurso quando não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    3. Não se conhece de recurso em que não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida.



    3.1 Decisão proferida no STJ contradiz a versão da defesa, porquanto se alegou que o agravante, ao agredir sua companheira, não teria agido com dolo de matar. O STJ afirmou que o agravante não praticou nenhuma conduta, nem mesmo as que deram causa às lesões assumidas.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo não conhecido.